Tribunal: TJDFT
Processo: 0726923-70.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE TRANSPORTE PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RELATÓRIO MÉDICO E NECESSIDADE NÃO INFIRMADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
2. A parte autora e recorrida tem 59 anos de idade, sofre de insuficiência renal crônica e necessita realizar hemodiálise 3 vezes na semana, sob risco de morte, caso não o faça.
3. Foram juntados documentos indicativos da condição de saúde da parte autora, “[...] doença renal em estágio final. Faz tratamento custeado pelo Sistema Único de Saúde. Apresenta risco elevado de complicações durante a diálise, tais como hipotensão e quedas. Solicito transporte especial para paciente, tendo em vista o risco de transporte público para seu tratamento.” – ID 27196990, págs. 01 e 02.
4. O recorrente alega que o fornecimento de transporte não é situação de saúde, mas sim de assistência social. No entanto, não infirmou a necessidade clínica da parte autora de receber o transporte para locomoção entre a residência e a clínica apontado nos relatórios juntados aos autos - na situação desenhada, o transporte para a realização do tratamento necessário à sobrevivência é indispensável, dado as condições de saúde e a longa distância a ser percorrida (ida e volta).
5. O caso, portanto, comporta a excepcionalidade que justifica o fornecimento do transporte necessário ao tratamento de saúde e está dentro da política pública instituída pelo Distrito Federal. Precedentes da Turma: Acórdão 1189631 (Relator Juiz Carlos Martins), Acórdão 1137210 (Relator Juiz Fernando Tavernard) e Acórdãos 1200988 e 1271505 (Relator Asiel Henrique de Sousa).
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
8. Sem custas, ante a isenção legal. Sem custas, ante a isenção legal. Sem condenação em honorários, tendo em vista que, nos termos da Súmula 421 do STJ, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público a que pertença.